Tribunal: TJDFT
Processo: 0732286-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732286-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO EVANGELISTA GONCALVES AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gustavo Evangelista Gonçalves pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação de cobrança de indenização securitária, indeferiu a gratuidade da justiça ao recorrente, por considerar não demonstrada a afirmada condição de hipossuficiência financeira. Afirma encontrar-se desempregado, conforme comprova cópia de sua carteira digital de trabalho anexada aos autos de origem. Alega não ter apresentado declaração de imposto de renda em 2025, por se encontrar dispensado de tal exigência. Aduz que os extratos bancários juntados aos autos denotam, também, sua precária situação financeira. Sustenta, em resumo, encontrarem-se preenchidos os pressupostos legais. Requer, liminarmente, que seja suspensa a exigibilidade do recolhimento do preparo e das custas no processo de origem, bem como que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para lhe deferir a gratuidade da justiça. Em pedido sucessivo, pugna pelo parcelamento das custas ou sua postergação para o final do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em exame, foi demonstrado, por meio dos documentos que acompanharam a petição de agravo de instrumento, a hipossuficiência afirmada. Com efeito, a cópia da Carteira de Trabalho Digital anexada aos presentes autos, bem como aos de referência, evidencia que o agravante se encontra desempregado. Os extratos bancários denotam, ademais, a afirmada impossibilidade financeira. Além disso, o extrato de entrega de declarações do IRPF também corrobora ser verossímil a alegação do recorrente, no sentido de que não entregou a Declaração Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física porque seus rendimentos no exercício anterior, bem como a soma de seus bens não alcançaram o mínimo legal previsto para a entrega obrigatória da declaração anual de IRPF (ID no 74789902). Portanto, inexistindo fundada suspeita de que a declaração de hipossuficiência não retrata a situação econômica da parte recorrente, há que ser mantida hígida a presunção de sua verossimilhança (art. 99, § 3o, do CPC). Diante disso, além de deferir a gratuidade da justiça para o processamento do presente recurso, vislumbrando a presença de ambos os pressupostos elencados no art. 300, do CPC, defiro a tutela de urgência para assegurar ao recorrente a continuidade do processo de origem, a despeito do não recolhimento das custas iniciais. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator